Tribunal: TJBA
Processo: 8018899-09.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018899-09.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIELY DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATÉRIA DE DEFESA RESTRITA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. TEMA 1.132 DO STJ. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. NECESSIDADE. ART. 3.º, § 2.º DO DECRETO-LEI 911/69. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA MANTIDA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo aplica o rito especial do Decreto-Lei n.º 911/69, que limita a cognição e remete discussões revisionais a ações autônomas.

2. É válida a constituição em mora efetuada por notificação enviada ao endereço do devedor indicado no pacto, independentemente da assinatura de próprio punho.

3. Para purgação da mora e restituição do bem, o devedor fiduciante deve depositar o valor total da dívida remanescente (vencidas e vincendas), conforme entendimento fixado no REsp Repetitivo n.º 1.418.593/MS (Tema 722).

4. A concessão de gratuidade da justiça não isenta a parte da condenação sucumbencial, mas apenas suspende sua cobrança (art. 98, § 3.º, CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8018899-09.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CRISTIELY DE JESUS SILVA
e como apelado
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25